Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-38.2018.8.11.0050
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000833-38.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA NERY SOARES - CPF: 097.569.136-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEVERINO SILVIO TOZZO (APELADO), SEVERINO SILVIO TOZZO - CPF: 033.474.609-44 (APELADO), JOANA AIOLFI TOZZO - CPF: 036.596.351-89 (ADVOGADO), SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.184.625/0001-13 (APELANTE), ANGELO RODRIGUES FELIPE - CPF: 554.376.131-72 (ADVOGADO), DURO PVC LTDA - CNPJ: 00.426.978/0001-10 (APELANTE), HENRIQUE FACHETTI MACHADO - CPF: 751.204.371-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE IUNES MACHADO - CPF: 633.530.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000833-38.2018.8.11.0050

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIÇÃO REJEITADA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INDEFERIMENTO NÃO IMPUGNADO EM TEMPO OPORTUNO – PRECLUSÃO – INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRAULICA – MÁ-QUALIDADE DO PRODUTO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIA FABRICANTE – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – RESSARCIMENTO PELA NOVA INSTALAÇÃO DEVIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não cabe a arguição de cerceamento de defesa, notadamente considerada a não impugnação, em tempo oportuno, do indeferimento da produção da prova pericial.

Demonstrado que em razão da má-qualidade do produto houve a necessidade da substituição pela própria pela revendedora e pela fabricante, impõe-se a estas o dever de indenizar, configurado no ressarcimento pelos prejuízos suportados na troca e nova instalação do material defeituoso substituído.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000833-38.2018.8.11.0050

APELANTE: SUPERTEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. e DURO PVC LTDA.

APELADO: ESPÓLIO DE SEVERINO SILVIO TOZZO

Proc. referência
: Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000833-38.2018.8.11.0050 - 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis.

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Supertec Comércio e Importação Ltda. e por Duro PVC Ltda.

AÇÃO
: Indenização ajuizada por Severino Silvio Tozzo – Espólio, em desfavor de Supertec Comércio e Importação Ltda. e de Duro PVC Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da ação para condenar a parte requerida a restituir ao autor a quantia de R$37.702,09, a título de dano material, montante a ser corrigido pelo INPC, desde a data da contratação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação, por conseguinte, afastou o dano moral.

Considerada a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios em 50% para cada, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
:
Supertec Comércio e Importação Ltda.
sustenta que a falha no produto não ficou comprovada, porque não foi realizada perícia.

Alega que a implantação de sistema de prevenção de incêndio não pode ser feita como fez o autor apelado, que a instalação do material foi de forma errada e ineficiente, por empresa inapta e sem engenheiro responsável, bem como que não foi apresentado a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

Aduz que foi utilizado produto diverso do indicado no projeto, que previa tubo de aço e foi utilizado de PVC.

Afirma a falta de pressupostos para a responsabilidade civil, que a troca do produto constitui mera liberalidade, que não praticou ato ilícito a ensejar reparação por danos, que houve culpa exclusiva do apelado pela aquisição de produto inadequado.

Defende a ocorrência do cerceamento de defesa pela não realização de perícia e, por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

Por sua vez,
Duro PVC Ltda.
sustenta o cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial indeferida, ao argumento de que esta deveria consistir sobre a capacidade dos materiais fornecidos, porém, se tornou impossível por culpa do apelado que os teria descartado, bem como sobre a execução do empreendimento.

Aduz que a execução do sistema de prevenção de incêndio poderia ter sido facilmente periciada, porque, segundo o próprio autor apelado, encontra-se em funcionamento e seria de fácil constatação se a tubulação inicialmente adquirida estaria de acordo com a pressão de água utilizada.

Anota que não ficaram comprovados os alegados defeitos dos produtos adquiridos, que caberia ao apelado a comprovação da má-qualidade do produto, que, por ser normatizado, deveria ter sido submetido à perícia, bem assim que, diante da impossibilidade de realização por culpa do apelado, não cabe reconhecer a existência do defeito.

Argumenta que restou demonstrado pela prova testemunhal que o problema na instalação do sistema hidráulico contra incêndio não se deu por falha dos materiais, mas pelo fato de que os tubos utilizados foram subdimensionados, na intenção de gerar economia financeira.

Sustenta ainda que a política de troca dos materiais não pode ser considerada como confissão ou reconhecimento do defeito dos produtos, porque se trata de mera relação comercial, que a substituição visa a agradar e fidelizar os clientes.

Requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas nos números identificadores 129008888 e 129008890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000833-38.2018.8.11.0050

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne de ambos os Apelos está em saber se houve cerceamento de defesa das requeridas em razão da não realização da prova pericial, ultrapassada a questão, saber se é caso de reforma da sentença impugnada para julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda.

Cuida-se de ação de indenização ao fundamento de que o autor, aqui apelado, adquiriu, em maio de 2016, da revendedora Supertec Comércio e Importação Ltda. diversos tubos PVC PN60 e materiais complementares, de fabricação da empresa Duro PVC, para a instalação de um sistema hidráulico contra incêndio em sua propriedade rural, porém os produtos instalados apresentaram defeitos, porque quando da realização de teste a tubulação não aguentou a vasão de água e rompeu.

Narra que, após a análise do material e do relatório formulado pelo representante da Supertec, as requeridas reconheceram o defeito no produto e prometeram o envio de nova tubulação com capacidade superior (DUROPVC PN80) sem qualquer custo adicional, assim como informaram que arcariam com os custos para reinstalação de todo o sistema hidráulico, todavia, que apesar do envio de novo material, as requeridas não arcaram com o custo para a reinstalação de todo o material, que o autor suportou o prejuízo de R$ 37.702,09 (trinta e sete mil setecentos e dois reais e nove centavos) para refazer todo o sistema hidráulico, qual seja, a canalização da água até os hidrantes existentes na propriedade, o que ensejou o ajuizamento da demanda para pleitear o ressarcimento dos prejuízos, em razão do aventado defeito do produto.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender que ficou demonstrado o defeito de fabricação nos tubos de PVC adquiridos pelo autor, porém afastou o dano moral, decisão que é objeto dos recursos da parte requerida.

Nulidade por cerceamento de defesa

As requeridas, aqui apelantes, sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de necessidade da prova pericial nos produtos inicialmente adquiridos pelo autor (tubos PVC PN60).

De todo o processado, tem-se que em decisão saneadora foi indeferida a produção da prova pericial pleiteada pela parte requerida (Id. 129008845 - pág. 7), da qual não se tem notícias de impugnação em tempo oportuno.

Logo, considerado que o pedido de perícia foi indeferido pelo Juízo de origem na fase saneadora e a parte requerida não impugnou em momento oportuno, tem-se por operada a preclusão do direito, fato impeditivo, destinado a garantir o avanço processual e evitar o retrocesso.

Assim, não cabe nesta seara a arguição de cerceamento de defesa, notadamente considerada a não impugnação oportuna do indeferimento da produção da prova pericial.

Além do mais, é fato incontroverso que se tornou impossível a realização da perícia nos produtos (tubos) que apresentaram defeitos, inicialmente adquiridos e utilizados na instalação do sistema hidráulico contra incêndio, porque estes foram descartados na época dos fatos, ou seja, quando da instalação da nova tubulação.

Cumpre observar ainda que a perícia
a posteriori
, como dito pelo Juízo de origem, não tem pertinência para o deslinde da causa.

Ademais, é de ressaltar que
a tubulação foi substituída pelas próprias requeridas
, aqui apelantes, e, ao que se evidencia, não houve reclamação contra o material posteriormente instalado, tubos PVC mais resistentes.

Registra-se ainda que
ao Magistrado cabe verificar a necessidade das provas e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O entendimento do STJ é no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo vigente art. 370 do CPC/2015, seja ela testemunhal,
pericial
ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

“(...) A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficiente para a formação de seu convencimento. Precedentes”. (REsp 1923505/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

Rejeita-se
, a arguição de cerceamento de defesa.

Mérito

No mais, das tratativas entabuladas via e-mail, tem-se que, de fato, a revendedora Supertec reconhece que o material estava com defeito, tanto foi assim que providenciou/formalizou junto à fabricante Duro PVC a troca dos tubos com defeito PN60 para Tubo PN80, sem custo adicional (Id. 129008742 – pág. 4-9), documentos (e-mails) não impugnados pelas requeridas.

Veja-se, ainda, que os defeitos na tubulação foram constatados inclusive pelo técnico da Supertec, em vistoria, conforme o relatório da empresa montadora MRMax Metalúrgica e Manutenção Industrial, contratada para realizar a montagem dos canos (Id. 129008743 – págs. 2-3).

Quanto à aventada necessidade/recomendação de que fossem utilizados tubos de aço no sistema hidráulico contra incêndio, verifica-se que o documento apontado pelas requeridas apelantes, suposto projeto para a instalação da tubulação, foi rechaçado pelo autor apelado, que argumenta se tratar de apenas um esboço, sem assinatura de engenheiro responsável.

Sucede que, apesar da falta do projeto original, as requeridas não desconstituíram os argumentos do autor apelado de que foram utilizados os produtos certos (tubos PVC) e que a instalação foi realizada da forma correta, todavia, a obra inicialmente não se concretizou em razão da má-qualidade do material fabricado e vendido pelas requeridas. Tanto é que, depois da substituição, frisa-se,
pelas próprias requeridas
, por tubos PVC de material mais resistente, foi possível concluir o sistema hidráulico, como consignado pela sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“
CORROBORANDO A VERSÃO DE QUE OS PRODUTOS ESTAVAM COM DEFEITOS, TEM-SE O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA NEMIAS GONÇALVES, O QUAL RELATOU QUE FOI O EXECUTOR DA OBRA DO SISTEMA DE COMBATE DE INCÊNDIO DA FAZENDA E QUE ACOMPANHOU O TÉCNICO PARA O TESTE DO MATERIAL, HAVENDO O ROMPIMENTO, SENDO QUE NESTA OCASIÃO O TÉCNICO CONSTATOU DE QUE A INSTALAÇÃO ESTAVA CORRETA, ARGUMENTANDO QUE AQUELE LOTE DE CANO ESTARIA COM DEFEITO. POR FIM, RELATA QUE HOUVE A TROCA DE MATERIAL
E QUE APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO NÃO TEVE MAIS ROMPIMENTO
.

Desta feita, é inconteste que a parte autora teve que efetuar uma nova instalação em razão dos produtos defeituosos adquiridos, e, consequentemente, o reconhecimento do pedido de restituição dos valores pagos pelo custo adicional para a realização da nova instalação.

Assim, para a recomposição dos prejuízos materiais sofridos pela parte autora, deverão as requeridas, solidariamente, arcar com o custo de mão-de-obra para a realização da nova instalação no valor de R$ 37.702,09 (trinta e sete mil setecentos e dois reais e nove centavos), conforme se vê dos documentos de ID’s 15632645 e 15632646”.

Dessa forma, demonstrado que em razão da má-qualidade do produto houve a necessidade de substituição pela própria revendedora e pela fabricante, impõe-se a estas o dever de indenizar, configurado no ressarcimento pelos prejuízos suportados na troca e nova instalação do material defeituoso substituído.

No mesma linha, não cabe falar em culpa exclusiva do autor, porquanto restou demonstrada a responsabilidade das requeridas apelantes (revendedora e fabricante) pelo produto defeituoso.

Assim, configurado o nexo de causalidade entre o dano e ato ilícito, a ensejar o dever de indenizar, não comporta reformas a sentença impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos interpostos pelas requeridas Supertec Comércio e Importação Ltda. e de Duro PVC Ltda.
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do autor, aqui apelado, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022